Tribunal: TJPA
Processo: 0100101-29.2015.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-07-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0100101-29.2015.8.14.0301

APELANTE: KARLA DANIELLE VIDAL REIS

APELADO: BRASIL COOPERATIVA DE APOIO AOS CONSUMIDORES DE VEICULOS

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO QUANTO À REDISTRIBUIÇÃO DA SUCUMBÊNCIA EM CASO DE REFORMA DA SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INVERSÃO AUTOMÁTICA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu provimento à apelação da autora para condenar a parte ré ao pagamento de indenização por danos morais, sem, contudo, tratar da necessária redistribuição dos ônus sucumbenciais. A embargante alegou omissão do julgado quanto à fixação de honorários advocatícios em seu favor, postulando o suprimento da omissão e a devida condenação da parte vencida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar a existência de omissão no acórdão quanto à inversão da sucumbência e à fixação de honorários advocatícios após a reforma da sentença de improcedência para procedência da pretensão autoral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Embargos de declaração são cabíveis para suprir omissão, nos termos do art. 1.022, II, do CPC, quando o órgão julgador deixa de se manifestar sobre ponto que deveria ser enfrentado.

A sentença de primeiro grau julgou improcedente o pedido e condenou a autora ao pagamento de honorários advocatícios no valor de R$ 1.000,00, com exigibilidade suspensa pela gratuidade da justiça.

O acórdão reformador deu provimento integral à apelação da autora, julgando procedente o pedido indenizatório, o que impõe, nos termos do art. 85 do CPC, a inversão dos ônus da sucumbência, com revogação da condenação anterior e nova fixação de honorários em favor da parte vencedora.

A omissão do acórdão embargado quanto à redistribuição da sucumbência configura vício a ser sanado, conforme jurisprudência consolidada do STJ, que reconhece a inversão automática dos honorários em caso de reforma total da sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

Configura omissão sanável por embargos de declaração a ausência de redistribuição dos ônus sucumbenciais em acórdão que reforma integralmente a sentença de improcedência para julgar procedente o pedido.

A inversão dos honorários advocatícios é automática quando o acórdão acolhe integralmente a pretensão da parte vencida em primeiro grau.

Em caso de provimento do recurso da parte autora, deve ser revogada a condenação em honorários imposta na sentença e fixada nova condenação em favor do patrono vencedor.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022, II, e 85, §§ 2º e 8º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp 1.947.269/PE, Rel. Min. Manoel Erhardt (Desembargador Convocado do TRF5), Primeira Turma, j. 14.02.2022, DJe 16.02.2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos dos
Embargos de Declaração nos autos da Apelação Cível nº 0100101-29.2015.8.14.0301
; Embargante:
Karla Danielle Vidal Reis
; Embargado:
Brasil Cooperativa de Apoio aos Consumidores de Veículos
:

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da
2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará
,
à unanimidade
, em
conhecer e acolher os embargos de declaração
, para
sanar a omissão quanto à redistribuição da sucumbência
,
revogar a condenação anterior em honorários imposta à autora
e
fixar honorários advocatícios em seu favor no percentual de 15% sobre o valor da condenação
, nos termos do voto do Relator.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. Alex Pinheiro Centeno

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
Embargos de Declaração
opostos por KARLA DANIELLE VIDAL REIS, com fundamento no art. 1.022, II, do Código de Processo Civil, em face do acórdão proferido por esta Egrégia 2ª Turma de Direito Privado, que deu parcial provimento à apelação para reconhecer a responsabilidade civil da parte apelada, condenando-a ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), conforme decisão lançada ao id nº 27899919.

Sustenta a embargante, em suas razões lançadas ao id nº 27956202, que o v. acórdão incorreu em
omissão, porquanto, embora tenha reformado integralmente a sentença de improcedência para julgar procedente o pedido da autora, não fixou honorários advocatícios sucumbenciais em favor da patrona da parte vencedora. Assevera que tal omissão viola o princípio
da causalidade e contraria o disposto no art. 85, §§ 1º, 2º e 8º, do CPC, uma vez que a parte apelada deu causa à demanda e sequer apresentou contrarrazões à apelação. Ao final, requer o acolhimento dos embargos, com a condenação da parte vencida ao pagamento dos honorários advocatícios, a serem arbitrados por este Tribunal.

Em contrarrazões aos embargos, colacionadas ao id nº 28150031, a parte embargada, BRASIL COOPERATIVA DE APOIO AOS CONSUMIDORES DE VEÍCULOS, sustenta, em síntese: (i) que os embargos não se prestam à rediscussão da matéria já decidida; (ii) que não se verifica qualquer vício de omissão no acórdão embargado; e (iii) que, ausente qualquer das hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC, o recurso deve ser rejeitado. Ao final, requer que os embargos não sejam sequer conhecidos, ou, caso ultrapassada essa fase, que lhes seja negado provimento no mérito.

É o relatório.

VOTO

1. Do conhecimento do recurso

De início, registro que o recurso preenche os requisitos de admissibilidade, motivo pelo qual deve ser conhecido.

2. Mérito

A matéria controvertida devolvida a esta instância cinge-se à análise da omissão alegada pela parte embargante quanto à
ausência de fixação de honorários advocatícios sucumbenciais no acórdão que deu provimento à apelação da autora
, ora embargante, condenando a parte ré ao pagamento de indenização por danos morais.

Com efeito, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil:

“Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:
[...]
II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento.”

Verifica-se que, na sentença de primeiro grau (ID nº 18357850), o pedido foi julgado improcedente, sendo a autora condenada ao pagamento de honorários advocatícios fixados em R$ 1.000,00, com exigibilidade suspensa por força da gratuidade da justiça.

Ocorre que o acórdão prolatado por esta Turma deu provimento integral ao recurso da autora, reformando totalmente a sentença de improcedência para julgar procedente o pedido indenizatório. Nesse contexto, impõe-se a devida inversão da sucumbência, nos termos do art. 85 do CPC:

“Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.”

A omissão alegada resta caracterizada, pois não houve, no acórdão reformador, qualquer menção à redistribuição da sucumbência, tampouco à revogação da condenação anterior da autora em honorários nem à nova condenação da parte vencida (apelada).

A jurisprudência é firme no sentido de que, sendo reformada a sentença de improcedência para julgar procedente o pedido, deve-se proceder à redistribuição dos ônus da sucumbência, inclusive com revogação da condenação imposta à parte autora em 1º grau, como corolário do princípio da causalidade:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. INVERSÃO AUTOMÁTICA. CABIMENTO. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. AGRAVO INTERNO DO ENTE FEDERATIVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Trata-se na origem de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, em face de decisão que julgou procedente a impugnação para determinar a extinção do cumprimento de sentença, no que tange à obrigação de pagar, condenando o exequente em honorários de advogado, fixados em 5% sobre o valor do débito, mantendo a continuidade do cumprimento de sentença quanto à obrigação de fazer. 2. Compulsando-se os autos, verifica-se, na fase de conhecimento, que a sentença julgou o pedido improcedente e condenou o autor, ora agravado, ao pagamento de honorários advocatícios na ordem de 10% do valor da causa . Entretanto, o Tribunal de origem deu provimento ao recurso de apelação da parte agravada para reformar a sentença, porém não houve a inversão dos honorários advocatícios, na ocasião, ficando omisso com relação à sucumbência. 3. A jurisprudência desta Corte Superior firmou entendimento segundo o qual, uma vez fixados os honorários advocatícios pelo juízo singular, na ação de conhecimento, e havendo o provimento integral do recurso, a inversão dos ônus sucumbenciais é implícita e automática, não se configurando, assim, qualquer óbice à execução dos honorários advocatícios pleiteada no caso concreto. 4 . Agravo interno do ente federativo que se nega provimento.

(STJ - AgInt no REsp: 1947269 PE 2021/0205905-1, Relator.: Ministro MANOEL ERHARDT (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF5), Data de Julgamento: 14/02/2022, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/02/2022)

Assim, impõe-se o acolhimento dos embargos para suprir a omissão quanto aos honorários, procedendo-se:

À revogação da condenação da parte autora ao pagamento de honorários advocatícios de R$ 1.000,00, constante da sentença de primeiro grau;

À condenação da parte ré/apelada (Brasil Cooperativa) ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em favor da patrona da autora, os quais fixo, com base no art. 85, § 2º e § 8º, do CPC, em R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), valor compatível com o grau de zelo profissional, o tempo de tramitação e a natureza da causa.

3. Dispositivo

Ante o exposto,
conheço dos embargos de declaração e dou-lhes provimento,
para suprir omissão no acórdão embargado, invertendo a sucumbência e condenando a parte apelada ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais no valor de R$ 1.500,00, revogando-se, por conseguinte, a condenação da autora em 1º grau
.

É como voto.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. Alex Pinheiro Centeno

Relator

Belém, 06/08/2025